Tribunal: TJMT
Processo: 1058645-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058645-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GERALDO CALEGARI - CPF: 300.887.129-15 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1058645-15.2023.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JOSE GERALDO CALEGARI

Recorrido
:

UNIMED
CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.

PLANO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DE COBERTURA. EVIDÊNCIAS DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO LIBERADO. DEFEITO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

po
r

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
, etc.

Relatório

dispensado
,
nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Fundamento
e
decido
.

Trata
-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS,
proposta

por
JOSE GERALDO CALEGARI
em

desfavor
de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
1
– DA JUSTIÇA GRATUITA
Não
é
na

sentença
o
momento

próprio
para o
juiz
se
manifestar

acerca
de eventual
pedido
de
justiça

gratuita
,
pois
, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, a
gratuidade
no
primeiro

grau

decorre
da
própria
lei de
regência
– 9.099/95. 2. PRE
LIMINAR 2.1 – FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Quanto a preliminar de falta de interesse de agir
,
está

não

deve

prosperar
,
uma

vez
que se
trata
, no
caso
, de livre
exercício
do
direito
de
ação
,
motivo

pelo

qual

entendo
pela
sua

rejeição
. 3 – MÉRITO. No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
uma

vez
que
o

pedido

submetido

ao

crivo
judicial
permite

uma

decisão

imediata
,
mormente
pela
questão

suscitada

ser
de
fato
e de
direito
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
, de
modo
que
o

julgamento

antecipado
se
impõe
, à luz do que
determina
o
artigo
355,
inciso
I, do CPC. De
início
,
cumpre

mencionar
que se
aplica

ao

presente

caso
o
Código
de
Defesa

ao

Consumidor
,
uma

vez que necessá ria a harmonização da relação de consumo
,
equilibrando

economicamente
o
consumidor
e o
fornecedor
,
facilitando

àquele
o
acesso

aos

instrumentos
de
defesa
,
consoante

previsão

expressa
do
artigo
6o, VIII. Com
efeito
, o que se tem de
relevante
para o
deslinde
da
controvérsia
é que a parte
autora

possuía
um
plano
de
saúde
de
pessoa

física
junto à
reclamada
, e que
em
20/05/2023
realizou

uma

cirurgia
de
vasectomia
.
Assevera
, que
em

momento
ulterior,
realizou
a
contratação
de outro
plano
de
saúde
–
plano

empresari
al
, da
empresa

requerida
.
Assim
,
após
a
contratação
,
em
19/08/2023, o
autor

passou
a
sentir

dores
no local da
cirurgia
, e,
assim
, se
dirigiu

até
o Hospital
Jardim
Cuiabá.
Ao

ser

examinado
pela
equipe

médica
,
foi

verificado
que
havia
a
necessidade
de nova
c
irurgia
no
escroto
,
todavia
,
tal

procedimento

foi

negado
pela
empresa

ré
, sob a
justificativa
de
ausência
de
carência
.
Informa
que
foi

remediado
, e
somente

na

semana

subsequente
que
conseguiu

realizar

a

intervenção

cirúrgica
.
Assim
,
tendo

em
vistas a
má

pr
estação
de
serviços
da
empresa

ré
,
ajuiza
a
presente

ação
, com o
desiderato
de
ser

indenizado

pelos

danos

morais
que
alega

ter

sofrido
.
A
requerida
,
em

sua

contestação
,
afirma
que,
ao

contrário
do que
alega
o
autor
,
foi

autorizada a realização do atendimen to e procedimento

cirúrgico
no
autor

na

mesma
data
em
que
foi

solicitado
,
razão

porque

não
que se
falar

em

ato

ilícito
.
Pugna
,
assim
pela
improcedência
dos
pedidos

iniciais
.

Pois

bem
.

Em

sede
de
impugnação
,
a

Autora

reitera

os

fundamentos

solicitando
a
con
denação
da
Requerida
.
Diante
das
provas

colacionadas

ao

caderno
processual,
entendo
que a parte
autora

não

logrou

êxito

em

demonstrar
de forma
indubitável
o
seu

direito
.
Com
efeito
,
restou

demonstrado

nos
autos que
foi

solicitada
a
realização
de
intervençã
o

cirúrgica
no
escroto
do
autor
no
dia
19/08/2023, a
fim
que
cessa
a
dor
, e fosse
restaurada
a
sua

saúde
,
conforme

guia
de
serviço

profissional
de id
no
131718019.
Analisando
-se
detidamente
a
guia

juntada
pela parte
autora
,
verifica
-se
que
houve
a

liberaçã
o
, no
mesmo

dia
, do
procedimento

cirúrgico
: (
IMAGEM
).
E
não
é
só
.

Pelo
print
do

aplicativo
da
empresa

ré
de id
no
131718019, é
possível

verificar
que
houve

a

aprovação
do
procedimento
: (
IMAGEM
). De outro
lado
, é
possível

verificar
que
houve
a
recusa
de
uma

outra

guia
de
no
104857413,
guia

essa
que
sequer

foi

juntada

pelo

autor
,
não
se
podendo

aferir

qual

exame

ou

procedimento
que se
refere
e o
prazo
da
solicitação
.
A

empresa

ré
,
por

seu

turno
,
apresentou

todas as guias de solicitações de exames e procedimen to

indicados

ao

autor

devidamente

autorizados
,
conforme

documento
de id
no
134482974, 134482975 e 134482976.
Verifica
-se,
pois
, que,
apesar
de se
constatar
a
demora
de 02 (
dois
)
dias
,
a

exceção
da
guia
de no 131718019 que
foi

aprovado
no
mesmo

dia
,
não

log
rou

demonstrar
o
autor
o
dano

oriundo
de
tal

demora
,
notadamente
,
a

ofensa

direta
a
direitos
da
personalidade
,
eis
que
não
se
trata
de
dano
moral in
re

ipsa
. Ora,
por

constituir
um dos
requisitos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
deve
a parte
aut
ora
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do CPC,
comprovar

a

ocorrência
do
dano
,
ônus
que
não
se
desincumbiu
.
Neste

sentido
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALTA DE COMPROVAÇÃO PELO AUTOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - NEGOU-SE PROVIMENTO
1.
A
falta
de
comprovação
,
pelo

autor
, de que
tenha

sido
de
qualquer
forma
atingido

em

seus

direitos
da
personalidade
,
impedem
o
reconhecimento
de
danos

morais
.
2.
Negou
-se
provimento

ao

apelo
. (TJ-DF 20140810084888 0008333-57.2014.8.07.0008, Relator: SÉR
GIO ROCHA, Data de
Julgamento
: 25/01/2017, 4a TURMA CÍVEL, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
07/02/
2017 .

Pág
.:
182/197)
Assim
,
ausente

elementos

probatórios

evidenciando
a
violação

aos

direitos
da
personalidade
,
ou
a
demonstração
de
situação

humilhan
te
e
constrangedoras
, é de se
indeferir
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
. 3 – DISPOSITIVO Ante o
exposto
, com
fulcro
no art. 487, I do CPC
c.c
. art.
6o da Lei
no
.

9.099/95, SUGIRO a
rejeição
da
preliminar
, e OPINO pela IMPROCEDENCIA dos
pedidos
da
inicial
.

Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 54 e 55 da Lei
no
9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.

Submeto
a
homologação
da MMa.

Juíza
de
Direito
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/90.

Tenaressa

Aparecida
de
Araújo

Della
Líbera

Juíza

Leiga

Vistos
etc.

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
a
utos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intime
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema.

Patrícia

Ceni

Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matér
ias
:a)
negativa
do
procedimento

cirúrgico

solicitado
; e b)
dano
moral
devido
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

3.
Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

p
restadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Quando

ausente
a
prova
de que
o

serviço

contratado

pelo

consumidor

foi

prestado
de forma
ineficiente
,
não

há

como

reconhecer
a
prática
de
ato

ilícito
.
No caso concreto, a
simples
alegação
de

negativa

indevida
de
cobertura
para
procedimento

cirúrgico
,
mas

com
evidências
de que
este

foi

devidamente

liberado

pel
a

segurador
a
de
saúde
,

quando

solicitado

pelo

consumidor
,
não
é
suficiente
para
comprovar
a
falha

na

prestação
de
serviço
, mas sim que
est
e

foi

prestado
de forma
eficiente
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatíc
ios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Acordão

V O T O R E L A T O R

Vide Acordão

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024